Tribunal: TCU
Processo: 004.856/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1979/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.856/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Allison Tadeu de Azevedo (CPF XXX.194.937-XX); Gustavo Moraes de Oliveira (CPF XXX.411.297-XX); Icaro Jose Airoldi de Lima (CPF XXX.198.708-XX); Leonardo Perez Siqueira Mota (CPF XXX.755.607-XX); Luan Rodrigues de Souza Lira (CPF XXX.488.027-XX); Mateus Lima Rabelo (CPF XXX.588.736-XX); Matheus Seabra Linhares (CPF XXX.693.237-XX); Pablo Henrique Lima Laranja (CPF XXX.179.747-XX); Rafael de Oliveira dos Santos (CPF XXX.695.477-XX) e Ranieri de Almeida da Silva (CPF XXX.812.267-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.